Tribunal: TJMT
Processo: 0010872-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010872-80.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. - CNPJ: 14.190.675/0001-55 (JUIZO RECORRENTE), LAURINDO LEITE JUNIOR - CPF: 199.337.468-04 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZACAO DA SEC. FAZ. DE MT SUFIS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. - CNPJ: 14.190.675/0001-55 (RECORRIDO), LAURINDO LEITE JUNIOR - CPF: 199.337.468-04 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROTOCOLO CONFAZ No 21 – DECRETO ESTADUAL N. 312/2011 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADI N. 4628/DF – SENTENÇA RATIFICADA.

Considera-se abusiva e ilegal a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual quando inexistente o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS exigido pelo ente público fiscalizador, por se tratar de venda a consumidor final, não contribuinte do imposto em questão, bem como quando ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, suscetível de justificar a medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0010872-80.2014.8.11.0041, impetrado por
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar ao impetrado que se abstenha de exigir ICMS, assim como as correspondentes obrigações acessórias, nas hipóteses previstas pelo Protocolo 21/2011 do Confaz e pelo Decreto n. 312/2011.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 28867963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0010872-80.2014.8.11.0041, impetrado por
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar ao impetrado que se abstenha de exigir ICMS, assim como as correspondentes obrigações acessórias, nas hipóteses previstas pelo Protocolo 21/2011 do Confaz e pelo Decreto n. 312/2011.

Quando da prolação da sentença, o magistrado de piso fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Deste modo, sendo reconhecida a ilegalidade da apreensão de mercadorias quando inexiste o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS, por se tratar de venda ao consumidor final não contribuinte do imposto, bem como ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, apta a justifica-la, reconheço a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a Requerente ao recolhimento do ICMS com base no Protocolo n°21/2011, sendo, portanto, pertinente a pretensão da Impetrante, uma vez que seu direito líquido e certo foi violado por ato ilegal ou abusivo do Impetrado, a ser assegurado pelo presente mandamus
” (id. 23923995 – pág. 04).

Pois bem, extrai-se dos autos o impetrante pretende a suspensão da aplicação do Decreto Estadual n° 312/2011, em seu desfavor, bem como que o impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS com base no referido Decreto.

Sobre o tema, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4628, decidiu pela inconstitucionalidade do Provimento CONFAZ no 21/2011 (ADI 4628, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Em caso análogo, igualmente decidiu este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIAS - PROTOCOLO ICMS No 21 /2011, DO CONFAZ – DECRETO ESTADUAL No 312/2011 – APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Considerada como abusiva e ilegal a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual quando inexistente o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS exigida pelo ente público fiscalizador, por se tratar de venda a consumidor final, não contribuinte do imposto em questão, bem como quando ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, suscetível de justificar a medida.

2. Sentença ratificada.

(N.U 0001555-58.2013.8.11.0020, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

No mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo representante do Ministério Público no caso concreto (id. 28867963).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020